Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">1. O simples fato de o réu revel citado por edital estar patrocinado pela Curadoria Especial não implica a concessão automática de gratuidade de justiça, sendo devida a condenação do apelado ao

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">pagamento dos ônus sucumbenciais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Para que haja a concessão da gratuidade de justiça, é necessária a declaração de hipossuficiência da parte, atestando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas

<p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (art. 99, § 3o, do CPC), assim como o deferimento do pedido de gratuidade pelo Magistrado, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.